Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
BOMBEIRO MILITAR. RESERVA REMUNERADA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. ESTADO DE EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
I. Inexiste direito líquido e certo do bombeiro militar à permanência em atividade durante a vigência de estado de emergência ou de calamidade pública, uma vez que o disposto no art. 94 da Lei no 7.479/1986 consubstancia competência discricionária do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF.
II. Havendo o implemento dos requisitos previstos na legislação de regência, não há falar em ilegalidade dos atos preparatórios destinados à transferência do bombeiro militar para a reserva remunerada.
III. A Administração Pública rege-se pelos institutos da interinidade, suplência, substituição, delegação e promoção, dentre outros, para preencher funções públicas vagas, ainda que temporariamente, e assim evitar a descontinuidade do serviço público, motivo pelo qual, ao contrário do que alega o impetrante, não é presumível que a sua transferência para a inatividade comprometerá substancialmente a capacidade de resposta do poder público no combate à pandemia.
IV. Negou-se provimento ao recurso.